Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001842-64.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EUNER RABELO - CPF: 157.771.031-20 (EMBARGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EUNER RABELO - CPF: 157.771.031-20 (EMBARGANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

4. A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

5. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão
se encontra
devidamente fundamentada.
2
. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

J
urisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAV
ERA DO LESTE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município e pelo Estado de Mato Grosso nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001842-64.2024.8.11.0037
ajuizada por
EUNER RABELO
.

Em suas razões recursais, o
Município de Primavera do Leste
diz
que houve omissão no acórdão objurgado
quanto à delimitação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, pugnando pela especificação do ente responsável
, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Sustenta que, tratando-se de dupla sujeição passiva, apenas uma entidade federativa detém a obrigação administrativa de fornecer o bem da vida pleiteado, sendo inadequada a fixação de honorários de sucumbência em desfavor da entidade que não detém a obrigação principal.

Alega que há c
ontradição interna consistente na não suspensão do feito com base no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Requer o acolhimento dos embargos para
s
anar a omissão relativa à responsabilidade pelo pagamento dos honorários
, bem assim r
econhecer a contradição interna e determinar a suspensão do feito até ulterior deliberação do IRDR.

O Estado de Mato Grosso apresentou co
ntrarrazões no Id.
277740890.

Certificado o decurso de prazo para a parte autora apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 281819899).

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra o acórdão (Id. 273375368).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAV
ERA DO LESTE (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Município e pelo Estado de Mato Grosso nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001842-64.2024.8.11.0037
ajuizada por
EUNER RABELO
.

De início, é imperioso ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No acórdão embargado, a Câmara manteve a sentença que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor
Euner
Rabelo
, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No caso em apreço, insurge-se o embargante contra dois pontos específicos: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários
advocatícios e a não suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Q
uanto
à
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, tem-se que o
acórdão foi cristalino ao consignar a responsabilidade solidária dos entes federativos, em estrita consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 793 da Repercussão Geral.

A tese de que a solidariedade na obrigação principal não implica necessariamente solidariedade no pagamento de honorários não encontra respaldo na jurisprudência atual. A responsabilidade solidária, no caso de demandas de saúde, abrange integralmente os entes federativos, incluindo os ônus sucumbenciais.

O enunciado n
.
87 do Conselho Nacional de Justiça, invocado pelo embargante, em verdade corrobora o entendimento adotado, ao preconizar a busca pela individualização dos atos de responsabilidade de cada ente, sem, contudo, afastar a solidariedade intrínseca.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), foi categórico ao estabelecer que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Quanto à alegada contradição relativa
a
não suspensão do feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, igualmente não assiste razão ao embargante.

Sobre essa questão o acórdão consignou:

“(...)
quanto ao pedido subsidiário, qual seja, o sobrestamento do processo até a resolução do IRDR 07 deste e. Tribunal
, entendo
que também não comporta provimento.

É que a controvérsia firmada para admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas versa a respeito do arbitramento dos honorários advocatícios, conforme o valor da condenação ou do valor atualizado atribuído à causa.

Assim, como o presente apelo se insurge apenas no tocante à responsabilidade do município ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo, portanto, silente em relação ao
quantum
fixado ou à forma do arbitramento dos honorários advocatícios, a manutenção da sentença é medida que se impõe
”
.

Registra-se que a
contradição, para fins de embargos declaratórios, pressupõe proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. Na espécie, não se verifica qualquer vício dessa natureza. A decisão de prosseguimento do feito encontra-se devidamente fundamentada, considerando as particularidades do caso concreto e a sistemática dos precedentes.

O julgamento do IRDR n
.
1023732-44.2022.8.11.0000, conforme demonstrado nos autos, não impõe óbice absoluto ao
prosseguimento das demandas, especialmente quando já devidamente instruídas e com elementos suficientes para seu julgamento.

Importa consignar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Como reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores, não configura omissão a simples divergência da parte embargante com o entendimento adotado.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário." (
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017)

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT), por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Por último, n
os termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente
inadmissível
sua interposição contra decisão colegiada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025